Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-30.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTA DIGITAL – BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ABUSO DE DIREITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Relação de consumo. Bloqueio unilateral de valores mantidos em conta digital da autora, sem prévia comunicação e sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTA DIGITAL – BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ABUSO DE DIREITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Relação de consumo. Bloqueio unilateral de valores mantidos em conta digital da autora, sem prévia comunicação e sem comprovação das supostas irregularidades alegadas pela instituição financeira. Descumprimento do dever de transparência e informação, em violação à boa-fé objetiva. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de defesa do Consumidor. Retenção indevida que extrapola mero dissabor e enseja reparação por dano moral. "Quantum" indenizatório mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.